Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO ALEGADA. VOTOS DIVERGENTES DISTINTOS. VOTO QUE ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA. INDEFINIÇÃO SOBRE QUAL A DIVERGÊNCIA SEGUIDA.
1. Hipótese em que foram proferidos dois votos divergentes no julgamento da apelação, porém, não ficou especificado qual a divergência estava sendo acompanhada pelo voto do 4o Vogal.
2. Necessidade de esclarecimento.
3. Contradição verificada. Embargos acolhidos.